Tribunal: STF
Processo: HC 224006
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. LATROCÍNIO TENTADO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.1.2023, por Fábio Pereira do Nascimento, advogado, em benefício de Mark Peterson de Paula, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.12.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 791.558/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 11.9.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no inc. II do § 3º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 (latrocínio tentado) e no caput do art. 180 (receptação), todos do Código Penal, tendo sido a prisão em flagrante convertida em preventiva em 12.9.2022, no plantão judiciário da comarca de Pindamonhangaba/SP.



    3. Em 20.9.2022, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente e os corréus, recebida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Pindamonhangaba/SP (Ação Penal n. 1501286-62.2022.8.26.0617), em 30.9.2022. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta do incluso inquérito policial que: 



    1. no dia 11 de setembro de 2022, por volta das 15h30min, na Rua Dr. Laerte de Assunção Júnior, 30, Jd. Cristina, neste município, MARK PETERSON DE PAULA, qualificado a fls. 13, ALEXANDRE VINÍCIUS SILVA COSTA, qualificado a fls. 14, e JULMEI DA LUZ, qualificado a fls. 15, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de propósitos entre si, tentaram subtrair para si, mediante grave ameaça e violência física exercidas com o emprego e disparos de arma de fogo contra a vítima Francisco Pereira Lopes, pessoa idosa com 75 anos de idade, dinheiro e outros objetos pertencentes a ela; da violência, não decorreu a morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade dos agentes;



    2. em data incerta, anterior ao dia 11 de setembro de 2022, em horário e local ignorados, MARK PETERSON DE PAULA, ALEXANDRE VINÍCIUS SILVA COSTA e JULMEI DA LUZ, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de propósitos entre si, adquiriram, de indivíduo ainda não identificado, e receberam, em proveito próprio, o veículo automotor marca Hyundai HB20 marrom, placas QPS7H46, pertencente a Marta Oliveira Miazaki, sabendo ser produto de crime; e que, desde então, e até o dia 11 de setembro de 2022, no período da tarde, neste município e em São José dos Campos, entre outros, conduziram o referido veículo, sabendo ser produto de crime.



    De acordo com o apurado, MARK PETERSON, ALEXANDRE VINÍCIUS e JULMEI, ajustados entre eles para praticar o roubo com emprego de arma de fogo, vieram de São José dos Campos a este município; aqui, rumaram à casa da vítima e lá ingressaram; MARK e ALEXANDRE abordaram a vítima e, exibindo a ela a arma de fogo, anunciaram o roubo; JULMEI permaneceu na parte externa do imóvel, incumbido de avisar os demais caso uma viatura policial ou outras pessoas se aproximassem. 



    Os denunciados tentaram amarrar a vítima, tendo ela se recusado, momento em que passou a ser agredida fisicamente; não satisfeito, e embora a vítima contasse com 75 anos de idade, ALEXANDRE efetuou um disparo contra ela, atingindo-a no abdômen e provocando os ferimentos descritos no laudo a ser encartado (cópia de prontuário médico ora juntado) e acionou o gatilho outras vezes, apenas não ocorrendo os disparos por falha da munição; ao mesmo tempo, MARK PETERSON desferia golpes com uma barra de ferro contra a vítima. 



    A vítima conseguiu correr e se trancar no quarto, o que fez com que os denunciados fugissem; e, em seguida, foi socorrida por terceiros, o que impediu que ela falecesse. 



    Apurou-se ainda que o veículo mencionado no item 2, acima, pertencente a Marta Oliveira Miazaki, havia sido subtraído. 



    Terceiras pessoas, ainda não identificadas, adulteraram os sinais identificadores daquele veículo, a saber, as placas de identificação, visando evitar localização e apreensão, pela Polícia, daquele automóvel; para isso, retiraram as placas originariamente nele afixadas, QPS7H46, colocando outras, QPS7H31, copiadas de outro veículo semelhante (chamado, na praxe policial, de ‘paradigma’), transformando, assim, o primeiro no que se denomina ‘dublê’. 



    Em dia, local e horário não apurados, os denunciados adquiriram e receberam, de pessoa cuja identidade até o momento é ignorada, em proveito próprio, o aludido veículo, cientes de que se tratava de produto de crime. 



    E, no dia 11 de setembro de 2022, os denunciados conduziram o mencionado veículo, usado por eles para virem a este município praticar o crime descrito no item 1, acima, bem como para retornarem a São José dos Campos, em fuga. 



    Em São José dos Campos, policiais militares, cientes do crime ocorrido neste município e das características do veículo empregado pelos roubadores, passaram a buscar pelo automóvel, encontrando-o; em dado momento, os denunciados – ocupantes daquele veículo – desembarcaram e tentaram fugir, mas foram alcançados” (fls. 1-3, 
e-doc. 3).



    4. Em 17.11.2022, o juízo processante indeferiu pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa do paciente (e-doc. 5).



    5. Sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2276732-38.2022.8.26.0000, denegado pela Sexta Câmara Criminal daquele órgão judicial. Tem-se na ementa do julgado:



    “Habeas Corpus – Revogação da prisão preventiva – Paciente denunciado pela suposta prática do delito de latrocínio tentado.



    DECISÃO FUNDAMENTADA – Desde que a permanência do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública – Indícios de autoria e prova da materialidade. 



    Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são circunstâncias que não impedem a medida constritiva – Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 6). 



    6. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 791.558/SP, indeferido liminarmente pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, em 14.12.2022. 



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “não há necessidade da prisão processual. Quanto à garantia da ordem pública, o Indiciado é tecnicamente primário e não existem elementos nos autos que indiquem que voltará a delinquir, em que pese à gravidade do crime em comento. O Paciente possui domicílio certo há anos, trabalha como aplicador de Película Solar Automotiva e reside com sua genitora no seguinte endereço: (...)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que, “quanto à conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, o Indiciado, bem como as testemunhas presenciais, já apresentaram suas versões em sede do auto de prisão em flagrante. O Paciente possui domicílio certo. Não demonstra animus em se esquivar dos atos processuais, até mesmo necessita retornar sua rotina de trabalho” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Afirma que o juízo processante, ao indeferir o pedido de liberdade provisória, “apenas a remeteu a outra decisão, no caso que apenas justificava a prisão preventiva em razão da gravidade em abstrato do delito. Sequer fundamentou de forma idônea considerando os documentos juntados pelo Paciente acerca de seu cabimento. Destarte, não faz menção alguma de quais motivos estariam presentes para justificar a afronta à ordem pública, a instrução do processo ou a aplicação da Lei Penal” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Conclui que, “se não demonstrada a presença concreta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, o Paciente não poderia ser mantido encarcerado cautelarmente” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Subsidiariamente, defende a concessão da liberdade provisória com a imposição de outras medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, “desde que respeite o Princípio da Proporcionalidade” 
(fl. 11, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Assim, com base no exposto acima, requer seja revogada a prisão preventiva do Paciente, no caso, deferida a liberdade provisória em seu favor, com a expedição do competente alvará de soltura, por fim o deferimento do pedido do presente writ para manutenção dos efeitos liminares, com a expedição do competente alvará de soltura, como medida de Justiça” (fl. 12, e-doc. 1). 



    8. Em 9.1.2023, a Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho nestes termos:



    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator” (e-doc. 13). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.12.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 791.558/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    12. Embora o impetrante não tenha juntado aos autos a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, consta da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, proferida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Pindamonhangaba/SP, que a custódia foi decretada para garantir a ordem pública, enfatizando-se a gravidade concreta dos atos praticados e a periculosidade dos agentes:



    “A prisão em flagrante dos acusados foi convertida em preventiva, pelo Plantão Judiciário, para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, destacando-se a periculosidade dos autuados que foram extremamente violentos com a vítima, pois o acusado Alexandre efetuou disparos de arma de fogo contra a ofendida e o acusado Mark Peterson a agrediu com um pé de cabra, destacando-se ainda as condições pessoais dos acusados, uma vez que, Mark Peterson ostenta antecedentes criminais, inclusive por roubo (fls. 110/112 e 113/117), e Julmei ostenta extensa folha de antecedentes (fls. 121/127 e 128/148), inclusive por roubo anterior.



    Diante de tais circunstâncias, não é caso de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. 



    Dessa forma, mantenho a custódia cautelar dos acusados pelos mesmos fundamentos expostos na decisão de fls. 155/157 que converteu a prisão em flagrante dos acusados em preventiva” (fl. 2, 
e-doc. 5). 



    13. A gravidade concreta dos crimes praticados também foi realçada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em 8.12.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 2276732-38.2022.8.26.0000, impetrado em benefício do paciente.



    14. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 791.558/SP, o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “A decisão que manteve a custódia cautelar tem os seguintes fundamentos (fls. 33/34): (…)



    Como se vê, a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação válida com arrimo na gravidade concreta do crime e na reiteração delitiva, ressaltando-se a extrema violência praticada contra a vítima, ‘o acusado Mark Peterson a agrediu com um pé de cabra, destacando-se ainda as condições pessoais dos acusados, uma vez que, Mark Peterson ostenta antecedentes criminais, inclusive por roubo’. 



    Quanto ao ponto, é firme o entendimento jurisprudencial de que ‘a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta’, (AgRg no HC 582.326/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso.



    Outrossim, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). No mesmo sentido: (...)



    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: (...)



    Dessa forma, não se vislumbrando ilegalidade no acórdão combatido, não há reparos a serem realizados. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (fls. 2-4, e-doc. 7). 



    15. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, reafirmados na decisão impugnada, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente e na gravidade concreta da conduta. 



    16. Comprova-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Latrocínio tentado (157, § 3º, c/c artigo 14, inciso II, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Excesso de prazo justificado. 7. Execução provisória da pena. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 192.979-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA, JUSRIPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As instâncias de origem estão alinhadas à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.665-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. PERICULOSIDADE, GRAVIDADE DO DELITO E REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução processual, tendo em vista a periculosidade do agente, a gravidade do delito e o fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. 



    II - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 144.904-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.3.2018).



    17. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    18. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora